Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
penal. PROCESSO PENAL. disposição de coisa alheia como própria. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. danos materiais. adequação. SENTENÇA mantida.
1. Não há interesse recursal em relação a pleitos formulados nas razões recursais se esses já foram atendidos na sentença combatida.
2. A representação da vítima é ato que prescinde de maiores formalidades, considerando-se atendida a exigência legal desde que verificada a inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos.
3. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que os réus, em conluio, venderam coisa alheia como própria e obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante artifício.
4. Inaplicável o princípio da insignificância se o valor do prejuízo supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato.
5. Se o réu não assumiu ter praticado o delito, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o acusado é reincidente e teve avaliadas em seu desfavor 2 (duas) circunstâncias judiciais, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
7. Existindo requerimento formal e comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, mantém-se o valor indenizatório fixado na sentença a título de reparação de danos materiais.
8. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido; recursos dos demais apelantes parcialmente conhecidos e desprovidos.